Tribunal: TJES
Processo: 5020261-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020261-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THEYLSON COELHO SIQUEIRA VIEIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. SUPOSTO ACESSO INDEVIDO A CELULAR. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz, consubstanciado na conversão da prisão em flagrante em preventiva e sua posterior manutenção, no âmbito de ação penal em que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/03 e no art. 33 da Lei nº 11.343/06, em razão do transporte de expressiva quantidade de munições de diversos calibres e de substância entorpecente (haxixe), pleiteando a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar a revogação da custódia cautelar; (iii) determinar se a ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias implica nulidade ou revogação automática; (iv) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a concessão da liberdade provisória; e (v) verificar se o alegado acesso indevido a dados de aparelho celular pode ser examinado na via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, diante da comprovação do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, evidenciados pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e elevado número de munições, inclusive de uso restrito.

4. A quantidade e a natureza do material apreendido revelam gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente, justificando a custódia para garantia da ordem pública, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. O decurso do tempo de prisão provisória não configura excesso de prazo, pois os prazos processuais não são peremptórios e devem ser aferidos à luz do princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades e a complexidade do feito.

6. A inobservância do prazo de 90 dias para revisão da prisão preventiva não enseja revogação automática da custódia, sendo suficiente a posterior reavaliação judicial, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6581/DF e 6582/DF.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão cautelar quando presentes elementos concretos que recomendam sua manutenção.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos.

9. A alegação de acesso indevido a dados de aparelho celular apreendido demanda dilação probatória e não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de expressiva quantidade de drogas e de munições, inclusive de uso restrito, constitui fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

2. A ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias não implica revogação automática da custódia, sendo necessária a provocação do juízo competente para reavaliação dos fundamentos.

3. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a gravidade concreta da conduta.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 10.826/03, art. 16; Lei nº 11.343/06, art. 33; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6581/DF e ADI nº 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 1.008.003/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.013.902/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 933.786/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30.09.2024; TJES, HC nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5020261-28.2025.8.08.0000

PACIENTE
: THEYLSON COELHO SIQUEIRA VIEIRA

AUT
.

COATORA
:
JUÍZO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
THEYLSON COELHO SIQUEIRA VIEIRA

face ao suposto ato coator do

JUÍZO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
praticado nos autos nº 0000289-42.2025.8.08.0006.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
a decisão proferida em audiência de custódia baseou-se na gravidade abstrata dos delitos, sem indicar elementos fáticos que justificassem o
periculum libertatis
;
(ii)
o paciente se encontra segregado há mais de 05 (cinco) meses sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento, caracterizando desídia estatal;
(iii)
foi violado o art. 316, parágrafo único, do CPP, ante a ausência de revisão da necessidade da custódia cautelar no prazo de 90 (noventa) dias;
(iv)
o paciente possui condições pessoais favoráveis;
(v)
“
t
odos os pedidos da defesa (revogação da preventiva, liberdade provisória, restituição do veículo, esclarecimentos sobre o acesso ao celular, etc.) não foram apreciados, revelando verdadeiro estado de inércia jurisdicional
”; e
(vi)
houve manipulação indevida do aparelho celular do paciente, com acessos a redes sociais e mensagens sem autorização judicial, conforme
prints
e vídeos anexados.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, bem como pela determinação de cessação dos acessos ao aparelho celular apreendido. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 17196826.

Adotou-se, contudo, as seguintes providências:
(I)
a requisição das informações de praxe à autoridade apontada como coatora, notadamente sobre o atual andamento processual; e
(II)
a recomendação ao Juízo de primeiro grau a reavaliação da necessidade e da atualidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz do entendimento firmado pelo E. STF na ADI 6581/DF e ADI 6582/DF.

As informações foram prestadas e juntadas ao ID 17367704.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17504079, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de

u
ltima ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

No caso em tela, o
writ
visa combater suposto constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente. Senão vejamos a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora em sede de audiência de custódia (pp. 27/29, ID 17183054):

“(...) Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos, nos termos do que dispõe o artigo 310 do Código de Processo Penal. Pois bem. No presente contexto, considerando a manifestação do Ilustre Representante do Ministério Público nos autos, requerendo expressamente a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional, sendo admissível apenas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – requisitos denominados subjetivos.
No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP, especialmente o inciso I. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, de
modo a justificar a imposição da medida mais gravosa. A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, considerando a gravidade dos fatos imputados ao custodiado, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.
Ante o exposto, acolho a cota ministerial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO,
com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa.
(...)”
- destaquei.

Vale registrar, ainda, que o paciente fora denunciado pela prática do crime previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/03 e art. 33, da Lei nº 11.343/06. A propósito, consta da exordial acusatória (ID 70270586 do processo referência):

“Consta do incluso inquérito policial, cujos elementos servem de base ao oferecimento da presente peça acusatória que, no dia 31 de maio de 2025, por volta das 15h47min, na Rua Projetada, Praia Formosa, município de Aracruz/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, transportava munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 300 (trezentas) munições de calibre .40 Treina, 100 (cem) munições de calibre 9mm Parabellum, 50 (cinquenta) munições de calibre .380 ACP.

Consta, ainda, que o denunciado, nas mesmas condições de tempo e local, transportava entorpecentes com o fim de comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 516 (quinhentos e dezesseis) gramas de haxixe.

Depreende-se dos autos investigativos, especialmente do BU nº 58197625, que a guarnição policial, após ser informada sobre o cerco que apontava a passagem de um veículo Fiat Mobi branco, placa RUL2F49, suspeito de envolvimento em um roubo a uma loja de celulares em Coqueiral, conseguiu realizar a abordagem do veículo em frente ao Sesc de Praia Formosa.

No local, os policiais identificaram o denunciado, que, ao ser indagado sobre o referido roubo, afirmou que, no dia dos fatos, havia emprestado o veículo a um amigo de nome Gustavo, vulgo “Cabelinho”.

Durante a revista no interior do veículo, foram encontradas 300 (trezentas) munições de calibre .40 Treina, 100 (cem) munições de calibre 9mm Parabellum, 50 (cinquenta) munições de calibre .380 ACP, além de 516 (quinhentos e dezesseis) gramas de haxixe e dois aparelhos celulares, conforme auto de apreensão às fls. 17/19.

O denunciado informou que havia recebido o material ilícito pouco tempo antes de ser abordado, entregue por um veículo Ford Ka branco, e que o transportaria para o município de Jaguaré. Diante dos fatos, o denunciado e o material apreendido foram conduzidos à Delegacia de Polícia, enquanto o veículo foi guinchado para o pátio, conforme guia de remoção em anexo.

Devidamente ouvido em Delegacia de Polícia, o denunciado exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Indícios de autoria e materialidade extraídos do BU 58197625, Auto de Apreensão anexo, Laudo Provisório de Substâncias Entorpecentes, bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial. (...)”
-
destaquei.

Com efeito, ao contrário do alegado pela parte impetrante quanto à generalidade do decreto prisional, a análise dos documentos acostados, notadamente o Auto de Apreensão e o Boletim Unificado, revela um cenário fático de acentuada gravidade concreta que ultrapassa a mera tipificação legal.

Como visto, o paciente foi flagrado na posse de aproximadamente 516g (quinhentos e dezesseis gramas) de
haxixe
, e uma quantidade elevada de munições, qual seja, 300 (trezentas) munições de calibre .40, 100 (cem) munições de calibre 9mm, e 50 (cinquenta) munições de calibre .380.

Isto é, a quantidade elevada de munições, junto aos entorpecentes apreendidos, denota a gravidade concreta da conduta supostamente praticada pelo paciente.

Aliás, a decisão que converteu o flagrante em preventiva pontuou expressamente a materialidade e os indícios de autoria (extraídos do próprio APFD), bem como a necessidade de garantia da ordem pública.

Neste ponto, rememora-se que a jurisprudência é uníssona no sentido de que a quantidade e a natureza dos materiais apreendidos constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. GRANADA EXPLOSIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
3. Apoiado nessa premissa, verifica-se que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 4. Com efeito, o Juízo de primeiro grau registrou que a prisão é necessária diante da evidenciada gravidade concreta da conduta, pela grande quantidade de entorpecentes apreendida (557 g de cocaína, 1, 13kg de crack e 147 g de maconha), juntamente com 81 munições e uma granada explosiva.
5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.008.003/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025) – destaquei.

_________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARMA. INOCÊNCIA. VIA INADEQUADA. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. APREENSÃO DE MUNIÇÕES, BALANÇAS DE PRECISÃO E DIVERSOS MATERIAIS PARA EMBALO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. (...) 2. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
3. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro a quantidade de droga apreendida, segundo a denúncia: 86 microtubos plásticos contendo 43,20g de cocaína; 05 porções de um vegetal análogo à maconha, pesando 9,08g; 04 pedras análogas ao crack, pesando 1,65g; 01 porção de cocaína, pesando 247,52g; 02 porções de maconha, pesando 10,25g; 03 tijolos de maconha, pesando 1.125,32g; 508 eppendorfs contendo cocaína, pesando 161,35g; Diversos invólucros plásticos contendo crack, pesando 176,28g. Foram apreendidos, também, 12 munições de calibre .22 LR, além de duas balanças de precisão e diversos materiais para embalo das drogas. 4. Tais elementos evidenciam a gravidade concreta da conduta e têm sido admitidos por esta Corte Superior como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva.
(...) 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 1.013.902/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025) – destaquei.

Ademais, “
o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 933.786/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024).

Isto é, tais circunstâncias denotam a gravidade concreta da conduta e indicam, com robustez, o
periculum libertatis
, ou seja, o risco real que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, não se tratando de uma presunção abstrata.

No tocante ao excesso de prazo, embora a defesa alegue que o paciente está preso há mais de cinco meses sem instrução iniciada, é cediço que os prazos processuais não são fatais ou improrrogáveis, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. A complexidade do feito, que envolve crimes de tráfico e estatuto do desarmamento, a necessidade de laudos periciais balísticos e toxicológicos, e a própria tramitação regular do feito, justificam, por ora, o lapso temporal transcorrido.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Outrossim, com relação à necessidade reavaliação da prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em interpretação conforme a Constituição do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que “
a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva,
devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
” (STF. Plenário. ADI 6581/DF e ADI 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgados em 8/3/2022).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a sua jurisprudência no sentido de que “
a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade,
mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
” (AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

No caso, a autoridade apontada como coatora proferiu a decisão de ID 84252156 (autos de origem), em 03/12/2025, reanalisando e mantendo a prisão preventiva do paciente, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. A ver:

“(...) Já no tocante ao pleito defensivo de revogação da prisão preventiva, entendo não haver elementos aptos a acolhê-lo. É firme o entendimento de que condições subjetivas favoráveis — como primariedade, residência fixa e trabalho lícito — por si sós não bastam para afastar a prisão cautelar quando presentes circunstâncias concretas que recomendam sua manutenção, conforme bem pontuado pelo Ministério Público.
No caso em apreço, o acusado foi flagrado transportando não apenas substância entorpecente (haxixe), mas um verdadeiro arsenal de munições de diversos calibres (totalizando 450 munições), inclusive de uso restrito. Tais circunstâncias denotam periculosidade concreta e indicam que a liberdade do acusado, neste momento, representa risco à ordem pública, dada a gravidade in concreto da conduta e o potencial lesivo do material apreendido, que abasteceria o crime organizado. Ainda que o acusado seja primário, a natureza e a quantidade dos materiais bélicos apreendidos evidenciam a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e para interromper a cadeia de fornecimento de munições a grupos criminosos.
O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social em face das circunstâncias do crime e da periculosidade da ação. Ademais disso, a manutenção da prisão preventiva do réu se faz necessária para conveniência da instrução criminal, assegurando a aplicação da lei penal e a celeridade processual, uma vez que a instrução será iniciada em breve. Portanto, em consonância com o parecer ministerial, e diante de um juízo de proporcionalidade negativo pela aplicação das demais medidas cautelares pessoais (art. 319 do CPP), que se mostram insuficientes diante da gravidade dos fatos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE E MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE THEYLSON COELHO SIQUEIRA VIEIRA (...)”
- destaquei.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) –
destaquei.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Por derradeiro, a defesa traz argumento quanto ao suposto acesso indevido aos dados do celular apreendido, apresentando
prints
que indicariam atividade nas redes sociais do paciente após sua prisão.

Embora o acesso aos dados de aparelhos telefônicos dependa de prévia autorização judicial, a verificação destas informações excede os limites perfunctórios do rito do
Habeas Corpu
s
, em virtude da necessária dilação probatória. Ademais, sequer ocorreu manifestação da autoridade apontada como coatora a este respeito, o que ensejaria indevida supressão de instância.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator para DENEGAR a ordem.